Tribunal: TJMT
Processo: 0005486-82.2011.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005486-82.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (EMBARGANTE), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (EMBARGANTE), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (EMBARGANTE), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (EMBARGANTE), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (EMBARGANTE), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (EMBARGANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 212.429.088-62 (EMBARGANTE), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (EMBARGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TEMAS NÃO ARGUIDOS NO RECURSO ORIGINAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que a Resolução CNJ n.º 547/2024 e o Tema 1.184 do STF, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor, não foram suscitados no recurso de apelação, não havendo, portanto, questão a ser suprida.

3. Para que a execução fiscal seja extinta com base na Resolução CNJ n.º 547/2024, é imprescindível que os requisitos nela estabelecidos sejam devidamente comprovados, devendo ser observados pelo Juízo de Primeiro Grau. A mera referência ao valor da execução não é suficiente para sua extinção.

4. A tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, sem a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configura inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível o acolhimento dos embargos.

5. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES JAO LTDA
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 217669173):

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, III C/C ART. 771, “CAPUT” DO CPC, ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2-. Necessária a intimação específica, posterior à inércia da parte, em observância aos princípios processuais da cooperação e da não-surpresa

3. Inobservados os requisitos pela sentença que extinguiu a ação por abandono da causa, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.”

Em suas razões recursais (Id. 227821652), o Embargante alega
, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a Resolução CNJ n.º 547/2024, que determina a extinção de execuções fiscais de baixo valor, bem como o Tema 1.184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir em valores inferiores a R$ 10.000,00. Alega ainda que tais disposições constituem fato novo e superveniente à interposição do recurso de apelação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, em consequência, seja reformado o acórdão embargado, determinando-se a extinção da execução fiscal.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que não houve omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a matéria não foi arguida no recurso original, tratando-se de inovação recursal.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No entanto, não se verificam quaisquer desses vícios no acórdão embargado.

Inicialmente, cabe ressaltar que o recurso de apelação interposto pela embargante não suscitou a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 ou do Tema 1.184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir em valores inferiores a R$ 10.000,00. Dessa forma, não há que se falar em omissão por parte deste Tribunal, uma vez que tais temas não foram objeto de análise no acórdão embargado, inexistindo, portanto, ponto a ser suprido.

A Resolução CNJ n.º 547/2024, que prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, bem como o Tema 1.184 do STF, não foram objeto de discussão no recurso de apelação interposto pela embargante. Portanto, não há como acolher a alegação de omissão, uma vez que tais questões não foram debatidas nem poderiam ter sido analisadas pelo órgão julgador em sede de apelação.

Ademais, a Resolução CNJ n.º 547, editada em 22 de fevereiro de 2024, pelo Conselho Nacional de Justiça, ratificou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184. Essa resolução institui medidas voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, visando à redução do acervo processual e à celeridade das execuções de baixo valor. A propósito, a Resolução CNJ n.º 547/2024 estabelece:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Portanto, para que a execução seja extinta, não basta que o valor da causa, no momento do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00; é necessário que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024, os quais devem ser rigorosamente observados pelo Juízo de Primeiro Grau. Esses requisitos incluem, entre outros, a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou a inexistência de bens penhoráveis após a citação, conforme o § 1º do artigo 1º da referida Resolução. Assim, a extinção da execução fiscal só pode ser decretada pelo magistrado de primeira instância se todos esses critérios forem atendidos, em conformidade com os princípios da legalidade e da eficiência processual. Além disso, a Fazenda Pública pode solicitar a suspensão dos autos por até 90 (noventa) dias para localizar bens do devedor.

Percebe-se apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, evidenciando o caráter meramente infringente dos embargos declaratórios, os quais carecem de amparo no art. 1.022 do CPC, mesmo que tenham sido opostos com o objetivo de
prequestionar
a matéria.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que as alegações de omissão, contradição e obscuridade não encontram respaldo nos autos. A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta os vícios apontados pela parte embargante. Não há fundamento para a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/24 e do Tema 1.184 do STF, e os requisitos para extinção da execução fiscal não foram devidamente demonstrados no momento processual adequado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024